Tribunal: CARF
Processo: 13804.720438/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.720438/2014-16
ACÓRDÃO
3102-003.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
COISA JULGADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECORRÊNCIA.
O resultado definitivamente concluído em processo administrativo que
motivou decisões em outro processo, deve ser a este aplicado em sua
integralidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e dar-lhe parcial provimento a fim homologar os créditos pleiteados em PER/DCOMP, até
o limite do valor do crédito não consumido no processo no 19311.720238/2016-45

Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luís Cabral, Joana Maria
de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho
Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720438/2014-16
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-75.859 proferido
pela 11a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Ribeirão Preto, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Por bem retratar os fatos, reproduzo parcialmente o relatório do voto da Primeira
Instância.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento em formulário aprovado pela IN RFB no 1.300/2012,
protocolado em 24/01/2014, relativo a crédito de Cofins não cumulativa em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de álcool no mercado interno, do 4o
trim/2013, no valor de R$ 6.598.126,87, apresentado com fulcro no § 7o, artigo 1o da Lei no
12.859/2013, seguido de Declaração de Compensação apresentada em formulário específico
(processo de no 13804.720537/2014-90, apenso a este), para compensação de débitos próprios.
Consoante o Despacho Decisório SAORT/DRF Bauru/SP no 173/2017, o direito creditório não foi
reconhecido, conforme fundamentos descritos abaixo:
(...)
Foi realizado procedimento de auditoria que apurou crédito tributário devido,
sendo lavrado auto de infração de PIS/COFINS, o qual consumiu todo o direito creditório
pleiteado. O Auto de Infração é controlado pelo processo no 19311.720238/2016-45, o qual já foi
julgado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Em julgamento de Primeira Instância, ocorrido no dia 30 de outubro de 2017,
resultando no Acórdão no 12-93.315, da 16a Turma da DRJ/RJO, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA - Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos
autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72 ATO NORMATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. –
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de inconstitucionalidade
ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação tributária.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. –
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia normativa, uma vez
que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96 e 100 do Código Tributário
Nacional.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. ÔNUS PROCESSUAL DA PROVA. –
Faz-se incabível a realização de perícia ou diligência quando reputadas desnecessárias. A realização
de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória do impugnante.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
DILIGÊNCIA. INOVAÇÃO –
Não é possível a realização de novas glosas em procedimento de diligência, para tanto é necessário
efetuar um novo lançamento através de Auto de Infração.
DIREITO DE CRÉDITO OBJETO DE GLOSA EM AÇÃO FISCAL ANTERIOR – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA –
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720438/2014-16
3
O direito de crédito objeto de glosa em ação fiscal anterior, ainda não definitivamente julgada na
esfera administrativa, não dispõe de liquidez e certeza para sua utilização na apuração da
contribuição devida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS - DEFINIÇÃO –
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa do PIS os bens e serviços aplicados ou
consumidos no processo produtivo, nos termos da legislação específica.
CRÉDITO PRESUMIDO DE PESSOA JURÍDICA QUE EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL –
Não há restrição para que pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial possa apurar crédito
presumido sobre aquisição de insumos de outra pessoa jurídica que exerça outras atividades além da
atividade agroindustrial.
CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE INSUMO PARA FABRICAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO À
ALIMENTAÇÃO HUMANA –
Podem ser apurados créditos presumidos sobre aquisição de cana de açúcar para fabricação de
açúcar destinado à alimentação humana e utilizado na composição de bebidas e refrigerantes.
CRÉDITO PRESUMIDO - DESCONTO –
Os créditos presumidos calculados sobre o valor dos produtos agropecuários utilizados como insumos
na fabricação de produtos não podem ser objeto de compensação ou ressarcimento, mas servem
para dedução do valor devido da contribuição apurada em relação às mercadorias produzidas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS - DEFINIÇÃO –
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa da COFINS os bens e serviços aplicados
ou consumidos no processo produtivo, nos termos da legislação específica.
CRÉDITO PRESUMIDO DE PESSOA JURÍDICA QUE EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL –
Não há restrição para que pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial possa apurar crédito
presumido sobre aquisição de insumos de outra pessoa jurídica que exerça outras atividades além da
atividade agroindustrial.
CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE INSUMO PARA FABRICAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO À
ALIMENTAÇÃO HUMANA –
Podem ser apurados créditos presumidos sobre aquisição de cana de açúcar para fabricação de
açúcar destinado à alimentação humana e utilizado na composição de bebidas e refrigerantes.
CRÉDITO PRESUMIDO - DESCONTO –
Os créditos presumidos calculados sobre o valor dos produtos agropecuários utilizados como insumos
na fabricação de produtos não podem ser objeto de compensação ou ressarcimento, mas servem
para dedução do valor devido da contribuição apurada em relação às mercadorias produzidas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acordam os membros da 16a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar procedente em
parte a manifestação de inconformidade, mantendo parcialmente o crédito tributário lançado,
conforme planilha ao final deste voto.

(...)
CONCLUSÃO
Por todo o acima exposto, voto por considerar parcialmente procedente a impugnação interposta,
nos seguintes termos:

Afastar a preliminar de nulidade dos lançamentos;

Não apreciar as questões relativas a ilegalidade/inconstitucionalidade de norma;

Manter integralmente as glosas relacionadas ao conceito de insumo nos itens “A” a “G” do
Termo de Verificação Fiscal.

Afastar a glosa relacionada à reavaliação de ativos no item “H” do Termo de Verificação
Fiscal.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720438/2014-16
4

Manter parcialmente a glosa relacionada aos encargos de depreciação do ativo imobilizado
no item “I” do Termo de Verificação Fiscal, de acordo com os novos valores de glosa
apresentados após a diligência (desconsiderados os valores inovados na diligência).

Afastar integralmente todas as glosas efetuadas em relação aos créditos presumidos
apurados pelo contribuinte nos itens “J” a “L” do Termo de Verificação Fiscal.

Manter o critério adotado de não considerar o saldo de crédito de períodos anteriores para
o cálculo dos valores lançados no auto de infração de que trata este processo.
Por fim, os valores a permanecerem lançados em Auto de Infração são os seguintes, conforme
demonstrados nas tabelas a seguir, elaboradas a partir dos cálculos da AUTORIDADE FISCAL da
unidade de origem, após a diligência, no arquivo não–paginável denominado “Demonstrativo anexo
ao Relatório da Diligência Fiscal.xlsx”, anexado ao “Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável –
Demonstrativo anexo ao Relatório da Diligência Fiscal”, na folha no 1.485 do presente processo:
(...)
E, por fim, a consolidação dos valores a permanecerem lançados no Auto de Infração:

PIS
COFINS
Janeiro/2012
766.939,62
3.530.774,14
Fevereiro/2012
426.799,01
1.964.558,75
Março/2012
192.162,81
884.111,20
Abril/2012
331.651,55
1.527.047,33
Maio/2012
0,00
0,00
Junho/2012
0,00
0,00
Julho/2012
0,00
0,00
Agosto/2012
0,00
0,00
Setembro/2012
0,00
0,00
Outubro/2012
0,00
0,00
Novembro/2012
32.739,66
145.755,92
Dezembro/2012
27.302,64
124.825,39
Janeiro/2013
1.095.116,40
5.040.996,01
Fevereiro/2013
1.205.288,21
5.548.470,79
Março/2013
910.529,71
4.189.789,32
Abril/2013
0,00
0,00
Maio/2013
0,00
0,00
Junho/2013
0,00
0,00
Julho/2013
419.748,49
1.931.779,30
Agosto/2013
310.629,53
1.430.753,80
Setembro/2013
372.920,16
1.717.675,21
Outubro/2013
383.685,69
1.767.441,67
Novembro/2013
377.377,94
1.738.213,79
Dezembro/2013
594.817,12
2.739.761,17
TOTAL:
7.447.708,54
34.281.953,79
O referido processo de auto de infração foi julgado em 25 de setembro de 2018,
pela 1a Turma, da 2a Câmara, da 3a Seção do CARF, resultando no Acórdão no 3201-004.207, que
apresentou o seguinte resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial
no 1.221.170/PR).
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720438/2014-16
5
A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que produz o açúcar e álcool (etanol)
também pode ser levada em consideração para fins de apuração de créditos para a Contribuição em
destaque. Precedentes deste CARF.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR. EMPRESA VENDEDORA QUE NÃO EXERCE
ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 8o da lei no 10.925/04 prevê que a aquisição de mercadorias de origem vegetal destinados à
alimentação humana dá direito a crédito presumido ao adquirente. O fato da empresa vendedora
não desenvolver uma atividade agropecuária impede o respectivo creditamento.
SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS. PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR E ÁLCOOL.
O tratamento de resíduos é necessário para evitar danos ambientais decorrentes da colheita e da
etapa industrial de produção de cana-de-açúcar e álcool.
NÃO CUMULATIVIDADE. MATERIAIS DE EMBALAGEM OU DE TRANSPORTE QUE NÃO SÃO ATIVÁVEIS.
DIREITO AO CREDITAMENTO.
É considerado como insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais, o material de
embalagem ou de transporte desde que não sejam bens ativáveis, uma vez que a proteção ou
acondicionamento do produto final para transporte também é um gasto essencial e pertinente ao
processo produtivo, já que garante que o produto final chegará ao seu destino com as características
almejadas pelo comprador.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CAPATAZIA.
Os serviços de capatazia e estivas geram créditos de PIS, no regime não-cumulativo, como serviços de
logística, respeitados os demais requisitos da Lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial
no 1.221.170/PR).
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que produz o açúcar e álcool (etanol)
também pode ser levada em consideração para fins de apuração de créditos para a Contribuição em
destaque. Precedentes deste CARF.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR. EMPRESA VENDEDORA QUE NÃO EXERCE
ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 8o da lei no 10.925/04 prevê que a aquisição de mercadorias de origem vegetal destinados à
alimentação humana dá direito a crédito presumido ao adquirente. O fato da empresa vendedora
não desenvolver uma atividade agropecuária impede o respectivo creditamento.
SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS. PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR E ÁLCOOL.
O tratamento de resíduos é necessário para evitar danos ambientais decorrentes da colheita e da
etapa industrial de produção de cana-de-açúcar e álcool.
NÃO CUMULATIVIDADE. MATERIAIS DE EMBALAGEM OU DE TRANSPORTE QUE NÃO SÃO ATIVÁVEIS.
DIREITO AO CREDITAMENTO.
É considerado como insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais, o material de
embalagem ou de transporte desde que não sejam bens ativáveis, uma vez que a proteção ou
acondicionamento do produto final para transporte também é um gasto essencial e pertinente ao
processo produtivo, já que garante que o produto final chegará ao seu destino com as características
almejadas pelo comprador.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CAPATAZIA.
Os serviços de capatazia e estivas geram créditos de Cofins, no regime nãocumulativo, como serviços
de logística, respeitados os demais requisitos da Lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência, quando tal providência se revela prescindível para
instrução e julgamento do processo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720438/2014-16
6
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade.
A conselheira Tatiana Josefovicz Belisario acompanhou o relator, no ponto, pelas conclusões e ficou
de apresentar declaração de voto. E em negar provimento ao Recurso de Ofício e em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos seguintes: I Por unanimidade de votos: a) reverter todas as
glosas de créditos decorrentes dos gastos sobre os seguintes itens: (1) embalagens de transporte
("bigbag"); (2) serviços de mecanização agrícola(preparação do solo, plantio, cultivo, adubação,
pulverização de inseticidas e colheita mecanizada da cana de açúcar); (3) materiais diversos
aplicados na lavoura de cana; (4) serviços de transporte da cana colhida nas lavouras do contribuinte
até a usina de açúcar e álcool; (5) itens diversos não identificados na EFD Contribuições como
insumos (rolamentos, arruelas, parafusos, válvulas, correntes, pinos, acoplamentos, buchas, mancais,
chapas, perfis, cantoneiras, tubos e barras de aço);(6) Desconto de créditos sobre serviços, peças de
manutenção, pneus, óleo diesel, graxas e lubrificantes para tratores, colhedoras de cana, ônibus e
caminhões; (7) encargos de depreciação calculados sobre veículos automotores, móveis e utensílios,
licenças e softwares, equipamentos de informática, embarcações fluviais e contêineres utilizados em
transporte de açúcar; (8) gastos com o tratamento de água, de resíduos e análises laboratoriais; b)
manter a decisão da DRJ quanto à não consideração do saldo de crédito de períodos anteriores para
o cálculo dos valores lançados no auto de infração de que trata este processo, e, finalmente, II Por
maioria de votos, reverter todas as glosas de créditos sobre os serviços de estufagem de containeres,
transbordos e elevação portuária.
Vencidos os conselheiros Charles Mayer de Castro Souza (relator) e Leonardo Correia Lima Macedo
que, no ponto, negavam provimento ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Marcelo Giovani Vieira.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), apresentou Recurso Especial,
que resultou no julgamento realizado no dia 12 de abril de 2022, resultando no Acórdão no 9303-
013.159, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para
fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda.
CRÉDITO. BIG-BAGS PARA ACONDICIONAMENTO DE AÇÚCAR. POSSIBILIDADE.
Em regra, as embalagens para transporte não podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos das contribuições não cumulativas, pois configuram dispêndios realizados após
a sua finalização, salvo exceções justificadas. No caso concreto, os big-bags consistem na
embalagem que acondiciona o açúcar, desde a linha de produção até a comercialização,
possibilitando sua estocagem e configurando exceção à regra.
CRÉDITO. DESPESAS DE CAPATAZIA E ESTIVA NA EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de capatazia e de estiva não dão direito a crédito por não caracterizarem insumo, nem
frete/armazenagem na venda do produto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
EMENTAS APLICADAS À COFINS. IDENTIDADE DE MATÉRIAS APRECIADAS.
Aplica-se ao PIS/Pasep as mesmas ementas elaboradas para a Cofins, por se tratar de idêntica
matéria apreciada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e no
mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para afastar o creditamento de PIS e
Cofins sobre as despesas de estiva e capatazia, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negavam provimento.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720438/2014-16
7
Assim, o resultado do julgamento do Auto de Infração pode assim ser descrito, em
razão dos julgamentos de Primeira e Segunda Instância:
I.
Afastar a glosa relacionada à reavaliação de ativos no item “H” do Termo de
Verificação Fiscal.
II.
Manter parcialmente a glosa relacionada aos encargos de depreciação do
ativo imobilizado no item “I” do Termo de Verificação Fiscal, de acordo com
os novos valores de glosa apresentados após a diligência (desconsiderados
os valores inovados na diligência).
III.
Afastar integralmente todas as glosas efetuadas em relação aos créditos
presumidos apurados pelo contribuinte nos itens “J” a “L” do Termo de
Verificação Fiscal.
IV.
Manter o critério adotado de não considerar o saldo de crédito de períodos
anteriores para o cálculo dos valores lançados no auto de infração de que
trata este processo.
V.
Reverter todas as glosas de créditos decorrentes dos gastos sobre os
seguintes itens:
(1) embalagens de transporte ("bigbag");
(2) serviços de mecanização agrícola (preparação do solo, plantio, cultivo,
adubação, pulverização de inseticidas e colheita mecanizada da cana de
açúcar);
(3) materiais diversos aplicados na lavoura de cana;
(4) serviços de transporte da cana colhida nas lavouras do contribuinte até a
usina de açúcar e álcool;
(5) itens diversos não identificados na EFD Contribuições como insumos
(rolamentos, arruelas, parafusos, válvulas, correntes, pinos, acoplamentos,
buchas, mancais, chapas, perfis, cantoneiras, tubos e barras de aço);
(6) Desconto de créditos sobre serviços, peças de manutenção, pneus, óleo
diesel, graxas e lubrificantes para tratores, colhedoras de cana, ônibus e
caminhões;
(7) encargos de depreciação calculados sobre veículos automotores, móveis
e utensílios, licenças e softwares, equipamentos de informática,
embarcações fluviais e contêineres utilizados em transporte de açúcar;
(8) gastos com o tratamento de água, de resíduos e análises laboratoriais;
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720438/2014-16
8
(9) manter a decisão da DRJ quanto à não consideração do saldo de crédito
de períodos anteriores para o cálculo dos valores lançados no auto de
infração de que trata este processo,
Os itens, acima descritos refletem o resultado final do Processo Administrativo
Fiscal (PAF), nos termos das decisões finais de Primeira e Segunda Instâncias, já considerando o
resultado do Recurso Especial e, descrevendo as glosas que foram revertidas no processo do Auto
de Infração.
O Recurso Voluntário traz as seguintes alegações:
I.
Requer o julgamento em conjunto de todos os processos relacionados.
II.
Alega independência entre este processo e o auto de infração.
III.
Pede diligência.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
VI – DOS PEDIDOS
Ante o exposto, a RECORRENTE respeitosamente requer a essa Colenda Turma seja dado provimento
ao presente Recurso Voluntário, para que, reformando o v. acórdão recorrido, seja integralmente
reconhecido o direito creditório originalmente pleiteado.
Subsidiariamente, caso se entenda pela prejudicialidade desse processo administrativo com o Auto
de Infração no 193117.20238/2016-45 requer o sobrestamento desse processo administrativo até
julgamento definitivo do referido Auto de Infração no 193117.20238/2016-45 no CARF, e, quando for
obtida uma decisão final, que a DRF proceda ao recálculo da apuração fiscal do período para serem
verificadas as repercussões de saldo creditório no presente processo administrativo, bem como se
manifeste expressamente sobre qual o valor creditório espelhado no presente caso.

Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Assim o Despacho Decisório descreve a motivação do indeferimento do
PER/DCOMP, à e.fl. 260:
Conforme Termo de Verificação Fiscal de folhas 187 a 219, que é parte integrante e indissociável do
presente despacho, no período objeto do pedido, a interessada foi submetida a procedimento fiscal
com o intuito de verificar a regularidade da apuração do PIS e da Cofins, que culminou com a
lavratura de Auto de Infração, bem como do Termo de Verificação Fiscal em tela, consubstanciados
no processo no 19311.720238/2016-45, já regularmente cientificados à contribuinte pela abertura
dos documentos junto à Caixa Postal do Domícilio Tributário Eletrônico em 08.11.2016, os quais
foram transladados para o presente processo, a fim de subsidiar a presente decisão.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720438/2014-16
9
No curso do referido procedimento foram apurados os créditos de PIS e Cofins a que a contribuinte
teria direito, conforme consta do “Demonstrativo Anexo ao referido Termo de Verificação Fiscal –
Detalhamento das Diferenças de Cofins Devidas Apuradas pela Fiscalização” (processo no
19311.720238/2016-45), que foram resumidos pela Fiscalização desta DRF no Termo de Verificação
de folhas 181 a 186, tendo sido constatado a total improcedência do direito creditório pleiteado, ante
sua utilização no aludido procedimento fiscal.
Posto isto e considerando-se que não há valor apurado como passível de
ressarcimento/compensação a título de crédito de Cofins não-cumulativa, de que trata o artigo 1o, §
7o da Lei no 12.859/2013, de rigor o indeferimento do ressarcimento pleiteado e a não homologação
das compensações solicitadas.
Conclusão
Tendo em vista que a única motivação para o indeferimento do PER/DCOMP foi a
ausência de crédito disponível, em razão da autuação procedida pelo Auto de Infração, controlado
no processo no 19311.720238/2016-45, e que este processo já se encontra definitivamente
julgado no âmbito administrativo, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
considerar os créditos pleiteados em PER/DCOMP, descontados até o limite do valor das glosas
remanescentes no processo no 19311.720238/2016-45.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 849
DF CARF MF
Original